Tribunal: TJSP
Processo: 2163359-68.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
VOTO No 30163

Recurso do Embargante-agravado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo com o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.

Recurso do Embargante-agravante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Ocorrência. Honorários sucumbenciais. Verba honorária que deveria ter sido

Ementa:
VOTO No 30163

Recurso do Embargante-agravado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo com o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.

Recurso do Embargante-agravante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Ocorrência. Honorários sucumbenciais. Verba honorária que deveria ter sido fixada em percentual do proveito econômico, e não por equidade. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC. Honorários fixados em 11% (onze por cento) do proveito econômico, já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC. Embargos acolhidos.

Embargos do Embargante-agravado rejeitados. Embargos do Embargante-agravante acolhidos, com modificação do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000429015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163359-68.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
embargante/embargado RONALDO RODRIGUES ALVES, é embargado/embargante
FRANCISCO EROIDES QUAGLIATO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos do embargante-agravante, e rejeitaram embargos do embargante-
agravado. V.U. Declara voto 3o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2163359-68.2018.8.26.0000/50000 e No
2163359-68.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: RONALDO RODRIGUES ALVES e FRANCISCO EROIDES
QUAGLIATO FILHO
EMBARGADOS: OS MESMOS
VOTO No 30163
Recurso do Embargante-agravado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade.
Inocorrência. Mero inconformismo com o acórdão que deu
provimento ao agravo de instrumento. Caráter meramente
infringente. Embargos rejeitados.
Recurso do Embargante-agravante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Ocorrência.
Honorários sucumbenciais. Verba honorária que deveria ter
sido fixada em percentual do proveito econômico, e não por
equidade. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.
Honorários fixados em 11% (onze por cento) do proveito
econômico, já considerada a majoração do art. 85, § 11 do
NCPC. Embargos acolhidos.
Embargos do Embargante-agravado rejeitados. Embargos do
Embargante-agravante
acolhidos,
com
modificação
do
julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO RODRIGUES ALVES, ora Embargante-agravante (incidente
50000) e FRANCISCO EROIDES QUAGLIATO FILHO, ora Embargante-
agravado (incidente 50001), contra o v. acórdão (fls. 136/140 dos autos
principais) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento
para reformar a r. decisão agravada a fim de acolher a exceção de pré-
executividade e declarar a ilegitimidade do Embargante-agravante para figurar
no polo passivo da execução e, em consequência, condenou o Embargante-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, por equidade,
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais - fl. 140 dos autos principais).
O Embargante-agravante sustenta a obscuridade do v.
acórdão, pois os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido e
não por equidade ex vi dos §§ 2o e 8o do art. 85 do NCPC.
O Embargante-agravado, por outro lado, sustenta
omissão e obscuridade, pois (i) o v. acórdão teria negado vigência ao art. 14
do Decreto no 2.044/08, que não exige a expressão “por aval” ao lado da
assinatura do avalista; (ii) não há outra razão para Embargante-agravante
assinar o verso do título de crédito senão dar seu aval pessoal; (iii) o carimbo
da sociedade sob a assinatura do Embargante-agravante significa que o aval
foi dado em favor dela; e (iv) a assinatura não configura recebimento de
valores, pois houve não houve a contratação de mútuo, mas a venda de gado
bovino.
O Embargante-agravante e o Embargante-agravado se
manifestaram sobre os embargos da parte contrária (fls. 05/07 do incidente
50000 e fls. 11/15 do incidente 50001).
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“EXECUÇÃO. Exceção de pré-executividade. Aval.
Assinatura
do
Agravante,
no
verso
da
nota
promissória, desacompanhada da expressão “por aval”
ou equivalente. Assinatura exarada acima do carimbo
da empresa devedora, o que faz concluir se tratar
de assinatura em nome da pessoa jurídica, e não em
nome próprio. Dúvida razoável que deve ser dirimida
em favor do Agravante, primeiro, porque havia
espaço suficiente para colher a assinatura do aval
no anverso do título; segundo, porque é possível
concluir se tratar de formalismo exacerbado do
credor
ou
mero
“recibo”
confirmatório
do
recebimento dos valores mutuados. Ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva do Agravante declarada, extinguindo-se a
execução em relação a ele. Condenação do Agravado
ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso provido.”
Do recurso do Embargante-agravado.
O
Embargante-agravado
sustenta
omissão
e
obscuridade, pois (i) o v. acórdão teria negado vigência ao art. 14 do Decreto
no 2.044/08, que não exige a expressão “por aval” ao lado da assinatura do
avalista; (ii) não há outra razão para Embargante-agravante assinar o verso do
título de crédito senão dar seu aval pessoal; (iii) o carimbo da sociedade sob a
assinatura do Embargante-agravante significa que o aval foi dado em favor
dela; e (iv) a assinatura não configura recebimento de valores, pois houve não
houve a contratação de mútuo, mas a venda de gado bovino.
Não há que se falar em omissão ou obscuridade no v.
acórdão, pois toda a matéria deduzida na apelação foi decidida de forma clara
e objetiva, respeitados os limites da devolução.
Sobre a ausência de aval do Embargante-agravante na
nota promissória, o teor do v. acórdão:
“Alega o Agravante que teria assinado os
versos das notas promissórias que aparelharam a
execução na condição de representante legal da
empresa devedora principal, e não como avalista
(fls. 17/18 e 19/20).
Ao contrário do entendimento exarado na
decisão agravada, o aval é uma garantia pessoal,
específica para títulos cambiais, do cumprimento da
obrigação contida no título, sendo normalmente
lançada no anverso do título.
Quando dada no verso, a assinatura deve vir
acompanhada da expressão 'por aval' ou equivalente,
para que não se confunda com endosso ou qualquer
outra finalidade não especificada.
Na espécie, a assinatura do Agravante no
verso das notas promissórias não configura aval,
pois a assinatura foi exarada em cima do carimbo da
empresa devedora principal, prática que só admite
uma interpretação: o Agravante assinou em nome da
referida empresa, e não em nome próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ao assinar em nome da empresa devedora,
não há que se falar de aval, pois inaceitável que a
devedora principal preste aval em nome próprio, a
configurar a sua inocuidade como garantia.
De outro lado, é possível entender que a
assinatura decorreu de excesso de formalismo do
credor ou, ainda, que se tratou de mera assinatura
confirmatória
do
recebimento
dos
valores
emprestados, já que acima da assinatura está
expressamente consignado o termo 'RECIBO', seguido
da
frase:
'Declaro(amos)
que
recebi(emos)
a
importância desta Nota Promissória Rural'.
De qualquer sorte, ausentes explicações
plausíveis de qualquer das partes, o que gera
dúvida razoável sobre a finalidade da assinatura do
Agravante no verso do título, tal dúvida deve ser
dirimida em favor do Agravante, para reconhecer a
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
execução.
O credor, ora Agravado, deveria ter sido
mais diligente ao exigir o aval, já que havia
espaço suficiente para colher a assinatura do
eventual garantidor no anverso do título ou, quando
muito, exigir que a assinatura no verso viesse
acompanhada da expressão 'por aval' ou equivalente,
especialmente quando se leva em consideração o
valor da operação de crédito: R$ 1.650.000,00, não
é uma transação que se faça sem o apoio técnico de
profissional do direito e/ou do mercado financeiro.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
concreto, a conclusão razoável a que se chega é que
a assinatura do Agravante no verso do título e
acima do carimbo da empresa devedora principal foi
dada em nome da pessoa jurídica, e não em nome
próprio, razão pela qual não constituído aval em
desfavor do Agravante.
Reconhecida a ilegitimidade passiva do
Agravante, prejudicada a discussão sobre a suspensão da execução em face dos devedores solidários ou coobrigados em decorrência da
recuperação judicial.”
Os embargos de declaração visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição de
ambos os embargos de declaração do Embargante-agravado, sem o condão
de prequestionar a matéria.
Do recurso do Embargante-agravante.
O Embargante-agravante sustenta a obscuridade do v.
acórdão, pois os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido e
não por equidade ex vi dos §§ 2o e 8o do art. 85 do NCPC.
Assiste-lhe razão.
O v. acórdão embargado deu provimento ao agravo de
instrumento para reformar a r. decisão agravada a fim de acolher a exceção de
pré-executividade e declarar a ilegitimidade do Embargante-agravante para
figurar no polo passivo da execução e, em consequência, condenou o
Embargante-agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados,
por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais - fl. 140 dos autos principais).
Conforme recente precedente do C. STJ, contudo, a
fixação dos honorários sucumbenciais deve observar “a seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Na espécie, o Embargante-agravado não foi condenado
ao pagamento de quantia em favor do Embargante-agravante e, portanto, os
honorários deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte
por cento) do proveito econômico obtido com a declaração de ilegitimidade
passiva, que, na espécie, equivale ao valor da execução de R$ 1.650.000,00
(um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais fls. 13/16), que não é baixo e
pode ser utilizado como parâmetro para a fixação da remuneração.
O v. acórdão, portanto, é de fato obscuro, motivo pelo
qual os embargos devem ser acolhidos para fixar a remuneração dos
advogados em 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito
econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do NCPC.
Considerado, assim, o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços, bem como
o trabalho adicional em grau recursal, elevam-se os honorários sucumbenciais
para 11% (onze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o
e 11 do NCPC.
Embargos do Embargante-agravante acolhidos.
Diante do exposto, (a) rejeitam-se os embargos de
declaração opostos pelo Embargante-agravado e (b) acolhem-se os
embargos de declaração opostos pelo Embargante-agravante para suprir
a obscuridade do v. acórdão e fixar os honorários sucumbenciais em 11%
(onze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11
do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2163359-68.2018.8.26.0000/50000 e No
2163359-68.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: RONALDO RODRIGUES ALVES e FRANCISCO EROIDES
QUAGLIATO FILHO
EMBARGADOS: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho o voto do ilustre relator, Desembargador Tasso
Duarte de Melo, pela rejeição dos embargos do embargante-agravado e pelo
acolhimento, como modificação do julgado, dos embargos do embargante-agravante. Os
meus fundamentos são aqueles por ele apresentados.
A fixação dos honorários advocatícios em 11% do valor do
proveito econômico no caso dos autos (equivalente ao valor da execução extinta R$
1.650.000,00), em substituição à verba estipulada por arbitramento (R$ 30.000,00), é
aceitável e não implica enriquecimento indevido do procurador beneficiário.
Em verdade, a presente declaração tem por escopo ressalvar o
meu entendimento no sentido do cabimento da estipulação dos honorários advocatícios
por arbitramento, tanto quando a base de cálculo é irrisória, como quando ela é
demasiada. Na primeira hipótese, tem-se verba honorária afrontosa à atividade
profissional. Na segunda, tem-se enriquecimento indevido, o que não é tolerado em
nosso ordenamento jurídico.
Preceitua o art. 85, § 8o do CPC: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, bem como quando o
valor da causa for muito baixo, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa do
procurador do vencedor e a inflição de gravame excessivo ao vencido, o mesmo deve se
dar quando, na outra ponta da linha, a estipulação percentual leve a um resultado
demasiado, desarrazoado e por vezes escandaloso. Em outro dizer, nada impede que em
situações excepcionais o dispositivo mereça interpretação extensiva, consentânea com
os princípios regentes do ordenamento jurídico do país. Princípios que obstam a
remuneração indigna do profissional, mas que também se opõem ao enriquecimento
injustificado.
A respeito da questão, observam Marcus Vinicius Furtado
Coelhos e Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Em que se pese o escalonamento adotado, uma vez que o
critério eleito como central para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto da ação, não
está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a
fixação se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente
realizado. Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários
advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do
advogado no caso concreto, devendo a sua qualidade operar como
critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido.
Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de
valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-lo
independentemente da correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do
juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos,
deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores
expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se
que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação,
promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de
desvio, consistente em arbitramento superior ao valor corrente em
mercado para igual serviço” (in “Honorários Advocatícios”, Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 397).
Justamente nesse sentido foi a decisão proferida da Apelação no
1070075-19.2015.8.26.0100 (14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni j. em 13/02/2017):
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba honorária,
cabe registrar que têm por finalidade remunerar o trabalho dos
patronos, e como regra a base de cálculo para a apuração da verba
honorária deve ser o valor da condenação ou do valor atualizado da
causa, conforme preceitua o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na
hipótese há permissão legal para que os honorários sejam fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, inclusive nas hipóteses de
substituição de parte ilegítima (art. 338, parágrafo único, c.c. art. 85,
§8o do NCPC), atendidas as normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art.
85. Saliento que, não obstante o legislador não ter feito referência
expressa à fixação dos honorários por equidade para as ações de valor
da causa elevado como no presente caso (valor da causa de R$
181.199,35 - pág. 09), é certo que a adoção deste critério constitui
conduta razoável, uma vez que a fixação por equidade vale também
para circunstâncias em que o valor da causa é irrisório ou inestimável.
Nessa senda, porquanto a norma objetiva evitar que o advogado não
seja remunerado de forma injusta (em valor ínfimo), também deve ser
seu objetivo não remunerá-lo de forma desproporcional ao trabalho
executado. Por conseguinte, e considerando que fora proclamada a
ilegitimidade de parte em relação aos coembargantes (pessoa física), a
fixação dos honorários advocatícios de forma diversa poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretar enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, não comporta acolhimento a pretensão dos
coembargantes de majoração da verba honorária sob o patamar
descrito no art. 85, §2o, do NCPC, ressaltando-se que neste caso deve-
se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do NCPC (antigo art. 20, §4o,
do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “por causas onde não houver condenação devem ser
entendidas
aquelas
que
culminam
com
sentença
meramente
declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente ação
condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da condenação para
servir de base para a fixação dos honorários. O juiz deverá servir-se
dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para fixar a verba honorária”
(cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em Legislação
Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
224)”.
Na linha das ponderações acima colacionadas, é certo que
honorários advocatícios muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a
dignidade do profissional. Por outro lado, valores excessivos implicam verdadeiro
enriquecimento sem causa e empobrecimento injusto do onerado. Nesse passo, numa
interpretação sistemática, parece razoável a adoção da equidade nas duas hipóteses, qual
seja, quando os percentuais previstos em lei resultarem em honorários insignificantes ou
exageradamente elevados.
A propósito, relembre-se que na vigência do CPC/1073 a fixação
equitativa da verba não se restringia aos casos em que a aplicação de percentual
resultasse valor ínfimo, mas também se dava quando o valor encontrado era excessivo
em cotejo com o trabalho desenvolvido nos autos. Aliás, esse era o entendimento
consolidado pelo STJ na vigência do CPC/1973, na linha dos seguintes acórdãos:
“PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito do recurso
especial, o Superior Tribunal de Justiça só intervém na fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor arbitrado a título de honorários de advogado quando o
respectivo montante for abusivo ou irrisório; não obstante impressione,
à primeira vista, o fato de que a verba honorária, no caso, tenha sido
arbitrada em 0,5% (meio por cento) do valor da execução, em concreto
esse percentual alcança valor expressivo, tanto mais quando
considerado que se trata de uma exceção de pré-executividade na qual
o trabalho do profissional se limitou a articular uma petição. Recurso
especial não conhecido” (REsp no 954.841
RJ, Rel. Min. Ari
Pargendler, Terceira Turma, j. em 01/04/08);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VITÓRIA NA
MAIOR E/OU MAIS IMPORTANTE PARTE DO PEDIDO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE ACORDO COM O
MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES. 1. Agravo
regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2.
O acórdão a quo fixou a verba honorária em 1% sobre o valor da
causa. 3. Esta Casa Julgadora, em diversos casos análogos, já decidiu
que o litigante que sucumbiu na parte mínima do pedido não deve
arcar com as despesas e honorários processuais. Da mesma forma,
verificando-se que a parte foi vencedora na parte mais importante de
sua pretensão, é aplicável o parágrafo único do art. 21 do CPC. 4.
Verificando o juiz que a fixação da verba honorária entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação resultará em soma altíssima, pode arbitrá-
lo em percentual inferior e/ou sobre a causa. In casu, o percentual de
10% sobre o valor da causa faria com que os honorários chegassem
próximos a dois milhões de reais, justificando a adoção de percentual
mais abaixo. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp no
817.928
RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. em
06/06/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida de entendimento esposado em julgado mais recente
do STJ já sob a regência do CPC de 2015, cuja ementa é transcrita na sequência:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o
CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” (REsp no 1.746.072 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/02/19, por
maioria).
Não obstante a posição adotada por maioria no caso em concreto
o que significa que a questão não está pacificada na corte , convém anotar que o
referido sodalício não decidiu a questão sob a perspectiva da hipótese de
enriquecimento sem causa. A ressalva foi feita pela Ministra Maria Isabel Galloti ao
acompanhar, pontualmente, a divergência vencedora suscitada pelo Min. Raul Araújo:
“Penso que somente em casos de manifesta exorbitância,
teratologia, ensejadora de enriquecimento sem causa do beneficiário,
ou óbvia irrisoriedade do valor dos honorários, se observada a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral, deverá haver o arbitramento por equidade previsto no §8o, sob
pena de se transformar a exceção em regra. Essa anomalia,
desfiguradora do propósito legal do instituto (remuneração condigna
do trabalho do advogado), deverá ser verificada não apenas em face
do valor da causa, mas, sobretudo, das vicissitudes de cada processo e
da atuação concreta dos profissionais envolvidos, distorção que
ocorrerá, certamente, com maior frequência, em processos extintos
sem exame do mérito ou, em se tratando de execução, sem satisfação
do credor. (...). A fixação de honorários por equidade deixou de ser,
todavia, a regra para os casos de sentenças não condenatórias,
passando a constituir exceção para corrigir claras distorções. Na
linha da tese defendida no presente voto, considero, todavia, que o
recurso à equidade somente se admitiria em circunstâncias
excepcionais, o que não reputo ocorrer no presente caso, em que houve
relevante proveito econômico para o executado, após longa tramitação
da execução, inclusive com produção de prova pericial, e ativa
participação dos advogados beneficiários dos honorários. Dessa
forma, embora aderindo ao fundamento nuclear do voto da Ministra
Nancy Andrighi, no sentido de que também é possível a aplicação da
equidade prevista no §8o do art. 85 para fixar honorários de
sucumbência em valor inferior a 10% do proveito econômico ou valor
da causa, no caso em exame entendo deva ser aplicada a regra geral
estabelecida no §2o do mesmo artigo. Em face do exposto, com a
devida vênia, voto no sentido de que os honorários sejam fixados em
10% do excesso de execução apurado pela decisão final na fase de
cumprimento de sentença”.
Quando do julgamento do Recurso Especial no 1731617/SP1, ao
acompanhar o voto do relator o Min. Antonio Carlos Ferreira , a Min. Maria Isabel
Galloti já havia feito ressalva semelhante, sobre a possibilidade de adoção da equidade
em casos excepcionais, nos quais a fixação da verba honorária percentual possa implicar
1 Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa:
“Senhor Presidente, neste caso acompanho Vossa Excelência,
mas faço ressalva de que a situação poderá ser avaliada de forma
diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso concreto
que justifiquem a invocação, por analogia, da norma do §8o, a fim de
evitar enriquecimento ilícito, e também a aplicação da norma do §5o
do mesmo artigo. No presente caso, todavia, não há nenhuma
excepcionalidade, e, além disso, o valor estaria mesmo na faixa mínima
prevista no inciso I do §3o. Apenas com essas ressalvas, acompanho o
voto de Vossa Excelência”.
A tendência deste tribunal aparentemente é no sentido de se
reconhecer a possibilidade da fixação por equidade nas duas hipóteses: para evitar
aviltamento da atividade profissional do advogado, mas também para obstar
enriquecimento imotivado. Nessa esteira, merecem exame os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) Pedido de arbitramento da
verba honorária por equidade Cabimento, no caso, pois a sistemática
do §2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria na incidência sobre o
proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à
razoabilidade,
proporcionalidade,
e
à
equidade,
acarretando
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido
Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o
escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o -
Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1019881-97.2019.8.26.0577; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020);
“Plano de saúde. (...). Serviços médicos e hospitalares.
Adolescente (18 anos de idade) com diagnóstico de déficit de atenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescrição médica positiva psicoterapia e psicopedagogia. Expressa
negativa de cobertura. Apelante que não comprova possuir clínica e
profissionais credenciados capacitados para atender as prescrições
médicas (art. 373, II do CPC/15). Circunstâncias do caso concreto que
justificam a cobertura integral das despesas. Abusividade manifesta.
(...). Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de
definição dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria
verba honorária em quantia excessiva. Baixa complexidade da
demanda.
Interpretação
sistemática
do
ordenamento
jurídico.
Montante manifestamente descomedido, a luz dos próprios critérios
estabelecidos no art. 85, §2o do CPC. Vedação ao enriquecimento
indevido. Arbitramento de verba honorária que não comporta a
majoração pretendida, à razão de 10% a 20% do valor da causa.
Verba fixada na origem que, no entanto, comporta majoração.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente
provido. Recurso da ré desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1004666-12.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio -
1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020);
No mesmo sentido: Apelação 1033734-67.2017.8.26.0053;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/07/2018; Apelação 1000335-14.2017.8.26.0549; Relator Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Rosa de Viterbo -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Apelação 1083009-77.2013.8.26.0100;
Relatora Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-
21a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
23/05/2018;
Apelação
1002071-56.2017.8.26.0100; Relator Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Apelação 1001324-21.2016.8.26.0075; Relator Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/02/2018; Apelação 1014863-76.2016.8.26.0100; Relator Rodrigo Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2017.
Com essa longa, mas necessária ressalva a respeito de meu
entendimento sobre o tema, no caso dos autos não se apresenta a excepcionalidade que
vedaria a fixação dos honorários advocatícios percentual. Assim, plenamente cabível a
estipulação nos moldes propostos pelo i. relator 11% do valor do proveito econômico.
Nesses moldes, nos termos da proposta do i. relator, o meu voto
também é pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Embargante-
agravado e pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo
Embargante-agravante para suprir a obscuridade do acórdão e fixar os honorários
sucumbenciais em 11% do proveito econômico.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
10EDEB4F
8
18
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
10F91E9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163359-68.2018.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.